Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700506-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, após determinar ao recorrente a juntada do comprovante de pagamento das custas e do preparo, reconheceu a deserção do recurso, ante a insuficiência do preparo, uma vez que não houve o pagamento das custas iniciais. No caso, tendo em vista que o presente recurso fora protocolado na data de 29/04/2020, sem a realização do preparo, concedeu-se ao agravante o prazo de 2 (dois) dias para juntar aos autos o comprovante de seu recolhimento, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (despacho de ID 15540407). Não obstante, o agravante efetuou o preparo somente no dia 05/05/2020 (ID 15826112), quando já expirado o prazo para sua realização – 04/05. Como é cediço, a admissibilidade do Agravo se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Assim, resta configurada a deserção do presente recurso. Restou destacado, no referido despacho, que não se tratava de prazo para a complementação do preparo recursal, mas apenas de prazo para que fosse comprovado o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição deste agravo de instrumento. Ademais, conforme ainda pontuado no despacho de ID 15540407, o preparo efetuado no dia 09/04/2020 (ID 61622085), referiu-se ao recurso inominado e resultou na renúncia do recorrente ao benefício da gratuidade de justiça pleiteado, por preclusão lógica. Logo, ao contrário do sustentado nas razoes recursais, o mérito deste agravo se refere à possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pois já prejudicado pela prática de ato manifestamente incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Desse modo, em decorrência da não observância do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74, ambos do RITR, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por Carlos Alberto Francisco da Silva, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora